Tribunal: CARF
Processo: 11080.903815/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS ADUANEIRAS. POSSIBILIDADE.
As despesas aduaneiras se incluem nos custos das mercadorias importadas adquiridas e utilizadas na produção ou fabricação de produtos destinados a venda. E como tal, geram direito ao crédito de PIS e COFINS no regime não-cumulativo.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903815/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.505 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
DESPESAS
ADUANEIRAS.
POSSIBILIDADE.
As despesas aduaneiras se incluem nos custos das mercadorias importadas
adquiridas e utilizadas na produção ou fabricação de produtos destinados a
venda. E como tal, geram direito ao crédito de PIS e COFINS no regime não-
cumulativo.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para afastar as glosas referentes às despesas aduaneiras.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903815/2013-49
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903815/2013-49

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento no
23961.08826.301009.1.1.10-8401 no qual o contribuinte pleiteia crédito de PIS não
cumulativo, mercado interno, vinculado a receitas não tributadas, relativo ao 2o
trimestre de 2008, no valor de R$ 3.616.039,14. Foram transmitidas DCOMPs no
08193.58292.301009.1.3.10-8463
e
12861.644433.301009.1.3.10-3827
e
35803.92030.301009.1.3.10-6021 vinculadas ao crédito.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 341/343 foi apurado:
a) o processo 11080.731521/2012-28 arbitrou de ofício o lucro, enquadrando a
interessada na sistemática cumulativa no ano de 2007, reduzindo o crédito para
desconto da contribuição, e consequentemente o crédito passível de ressarcimento e
compensação;
b) glosa de despesas aduaneiras, como serviços de desembaraço aduaneiro,
despachantes, agenciamento, etc. por não se enquadrarem como insumos aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
c) glosa de frete internacional arcado pelo vendedor, quando o transportador for
pessoa jurídica no exterior, mesmo que o agente ou preposto do transportador tiver
domicílio no país;
Foi emitido despacho decisório (fl. 48 e 345) que reconheceu parcialmente o
direito creditório no valor de R$ 2.339.112,66 e homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 35803.92030.301009.1.3.10-6021.
A interessada foi cientificada em 13/09/2013 (fl. 346) e apresentou
manifestação de inconformidade ( fls. 02/17) em 15/10/2013 alegando que:
- Cerceamento de defesa
Não foram apresentados os cálculos da glosa de créditos de PIS decorrentes do
lançamento por arbitramento realizado por meio do auto de infração no
11080.731521/2012-28.
Pelas planilhas anexadas neste processo, o Fiscal limitou-se a reproduzir os
valores que, no seu entendimento justificariam as glosas em relação aos créditos por
força das despesas aduaneiras apropriadas pela ora manifestante. Não há uma linha
sequer em quaisquer das planilhas apresentadas fazendo referência aos valores
glosados por força da alteração do regime não-cumulativo para cumulativo do PIS
para o ano de 2007. Qual o montante dos créditos de PIS em 2007 que foram
glosados? Qual o montante desses créditos vinha sendo transportado de exercícios
anteriores onde não teria havido arbitramento? A ausência de tal informação
impossibilita a defesa e acarreta a nulidade do despacho decisório.
- Sobrestamento do processo
A manifestante impugnou o auto de infração 11080.731521/2012-28, caso a
decisão final seja favorável ao contribuinte parte da glosa deverá ser revertida. Assim
para evitar decisões contraditórias e irreparável injustiça, a solução do presente
processo deve ser suspensa até decisão definitiva do auto de infração.
Cita decisões judiciais neste sentido.
- Do crédito sobre despesas aduaneiras (inclusive transporte/frete)
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903815/2013-49

Tais despesas são insumos e como tal geram crédito de não-cumulatividade.
O CARF decidiu no julgamento do Recurso Voluntário no 930.280 que o
insumo deve ser utilizado direta ou indiretamente na atividade, ser indispensável para
a formação do produto final e estar relacionado ao objeto social do contribuinte.
As despesas aduaneiras estão relacionadas a importação de peças de
computadores aplicadas na fabricação dos produtos comercializados pela empresa ou
mesmo revenda, conclui-se que preenchem os requisitos acima citados.
Cita decisão do CARF que entendeu que os insumos não estão restritos a
matéria prima, produtos intermediários ou material de embalagem. Cita decisão
judicial no mesmo sentido.
A 16a Turma da DRJ/RJO, acórdão n° 12-070.229, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade competente, contra
o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege
pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o
seu término.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
ARBITRAMENTO. CRÉDITO. PERDA DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que, tributada pelo imposto de renda com base no lucro real, passar a
ser tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, ou fizer a opção pelo Simples,
perde o direito de utilização dos créditos relativos ao regime de não-cumulatividade
eventualmente ainda não utilizados até a data de alteração do regime de apuração do
imposto de renda.
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
FRETE
INTERNACIONAL.
DIREITO
A
CRÉDITO
SOMENTE
SE
TRANSPORTADOR COM DOMICÍLIO NO BRASIL.
Não podem ser descontados créditos no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP em relação a frete internacional se o transportador for
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903815/2013-49

pessoa jurídica domiciliada no exterior, mesmo que o agente ou preposto do
transportador tiver domicílio no país.
Em recurso voluntário, a Recorrente ataca a fundamentação da decisão de piso e
ratifica suas razões da defesa anterior.
Esta 1a Turma de Julgamento, por meio da Resolução n° 3301-001.289, converteu
o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem intimasse a Recorrente para
apresentar o inteiro teor do processo e a certidão narratória do processo judicial n° 500200-
40.2018.4.04.0000.
Devidamente atendida a intimação, restou comprovado que não há liminar vigente
que obste o julgamento deste processo.
Em seguida, os autos retornaram para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, trata-se de pedido de compensação de PIS não cumulativa,
mercado interno, vinculado a receitas não tributadas, relativo ao 2o trimestre de 2008, no valor de
R$ 3.616.039,14. O crédito reconhecido foi de R$ 2.339.112,66 e a compensação homologada
parcialmente em virtude da insuficiência do crédito reconhecido.
Preliminar – Cerceamento de defesa – inconsistência dos cálculos apresentados pelo agente
fiscal e ausência de planilhas auxiliares – Nulidade do despacho decisório e do acórdão
recorrido
Sustenta que o despacho decisório é nulo por cerceamento de defesa, pois o
auditor fiscal não teria apresentado os cálculos da glosa de créditos de COFINS decorrentes do
lançamento por arbitramento formalizado no auto de infração do processo no
11080.731521/2012-28.
Não há saldos de períodos anteriores a serem considerados, em virtude do
arbitramento. Então, como bem apontou a DRJ:
Todo o saldo de períodos anteriores foi glosado, já que ao passar para o arbitramento a
interessada perde o direito de utilização dos créditos relativos ao regime de não-
cumulatividade eventualmente ainda não utilizado até a data de alteração do regime de
apuração do imposto de renda.
Não houve cerceamento de defesa. Não há planilha demonstrativa de crédito de
períodos anteriores porque a interessada perdeu o direito de utilização, ou seja, o saldo
de períodos anteriores a ser considerado em 2008 é zero.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903815/2013-49

Dessa forma, não se vislumbram as hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972. Por isso, não há nulidade no despacho decisório, tampouco no acórdão recorrido.
Requerimento de sobrestamento deste processo em face da pendencia de decisão final no
processo n° 11080.731521/2012-28
A empresa sustenta que, como parcela do crédito das contribuições glosado pelo
Fisco decorre dos efeitos do processo n° 11080.731521/2012-28, há que se sobrestar o presente
até conclusão daquele.
No auto de infração do processo n° 11080.731521/2012-28 constou:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2007, 06/2007, 09/2007 e 12/2007
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros e
falhas abaixo enumeradas: (...)
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
Assim, houve o arbitramento de ofício do lucro da Recorrente, enquadrando-a na
sistemática cumulativa no ano de 2007, reduzindo o crédito para desconto da contribuição, e
consequentemente, o crédito passível de ressarcimento e compensação.
Entretanto, já houve julgamento no CARF, acórdão n° 1301-002.024, que
manteve o arbitramento:
ARBITRAMENTO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. MODIFICAÇÃO
DAS RAZÕES DE
ARBITRAMENTO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Ao se constatar que a
decisão de primeira instância manteve o arbitramento dos lucros com base no mesmo
dispositivo legal empregado pelo Fisco no ato do lançamento, e que as extensas
irregularidades apontadas já se encontravam expostas desde a autuação, sendo tão
somente ratificadas pelo acórdão recorrido, não se há de reconhecer qualquer alteração
das razões de arbitramento. A preliminar de nulidade da decisão recorrida deve ser
rejeitada.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FUNDAMENTOS. PROCEDÊNCIA. Há de se
manter o lançamento tributário na circunstância em que a autoridade fiscal colaciona
aos autos elementos suficientes à convicção de que, em virtude de generalizada
retificação, a escrituração apresentada pelo contribuinte fiscalizado, diante de inúmeras
e graves irregularidades, mostra-se imprestável para determinação do lucro real,
justificando, assim, o arbitramento do lucro.
MULTA
QUALIFICADA.
FRAUDE
CONTÁBIL.
MANIPULAÇÃO
DE
RESULTADOS. PROCEDÊNCIA. Restou comprovada nos autos a existência de uma
ação minuciosamente planejada para a obtenção de novos resultados societários, ao
mesmo tempo em que se eliminavam pendências/irregularidades fiscais pré-existentes
sem gerar novos pagamentos de tributos, introduzindo também novas e igualmente
graves irregularidades. A manipulação de resultados incluiu o aumento do resultado em
anos já atingidos pela decadência e a redução (mediante majoração de custos) nos
períodos ainda sujeitos à tributação. Em tais condições, presente a conduta dolosa de
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903815/2013-49

modificação das características essenciais do fato gerador tributário, de forma a reduzir
o montante do tributo devido, é de se ter por correta a aplicação da multa de ofício
qualificada (150%).
Por isso, não lhe assiste razão no argumento de sobrestamento.
Crédito sobre despesas aduaneiras e frete internacional
Sustenta o direito ao crédito sobre despesas aduaneiras e sobre frete internacional,
como insumos nos termos do art. 3°, II da Lei n° 10.637/2003.
O conceito de insumo que norteou a negativa é restrito, nos termos das Instruções
Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento de PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda
correspondência com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto
sobre a Renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
A atividade desenvolvida pela Recorrente é a industrialização e a comercialização
de computadores e acessórios, bem como prestação de serviço técnico para seus produtos, de
acordo com seu objeto social.
Logo, o insumo deve ser necessário e essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, só podem ser considerados como insumos os bens e os serviços
essenciais à prestação de serviços ou à fabricação dos produtos destinados à venda, o que
demanda, então, o cotejo entre a atividade da empresa e a despesa que se alega como insumo.
As despesas em litígio não se confundem com os custos agregados à operação de
importação. Os custos agregados à importação regem-se pela legislação das contribuições
incidentes na importação, ou seja, nos termos da Lei no 10.865/04, art. 7° e 15.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903815/2013-49

Tratam-se de operações distintas: a importação e as posteriores (já em território
nacional) de armazenagem e frete do Porto até o local de industrialização. Dito de outra forma,
não se confundem a operação de importação de um bem e as despesas contratadas no mercado
interno com a finalidade de destinar os bens importados ao estabelecimento industrial, para
posterior industrialização. Assim, são dispêndios realizados no país e pagos para pessoas
jurídicas aqui domiciliadas.
Logo, as despesas aduaneiras estão relacionadas ao PIS e à COFINS internos, uma
vez que se tratam de bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, ou seja,
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
Por isso, entendo que os insumos “despesas aduaneiras” se incluem nos custos das
mercadorias importadas adquiridas e utilizadas na produção ou fabricação de produtos
destinados a venda.
No mesmo sentido, favorável ao creditamento de despesas alfandegárias de bens
importados, cito o acórdão n° 3201-003.170, Rel. Marcelo Giovani Vieira, julg. 27/09/2017:
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de
insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais, geram
direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
Entretanto, os fretes internacionais não são insumos, porque são dispêndios
realizados em outra operação, a de importação. Não integram o processo produtivo.
Em suma, entendo que é legítima a tomada de crédito em relação às despesas
aduaneiras, devendo as glosas serem revertidas. Por outro lado, devem ser mantidas as glosas dos
fretes internacionais.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar as
glosas referentes às despesas aduaneiras.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital